Tribunal: TJMT
Processo: 0002138-23.2016.8.11.0025
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002138-23.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IZABEL NOEL PEREIRA - CPF: 055.576.018-99 (APELADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
– PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO –
PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
OU DO DEVEDOR –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO

E
PROVIDO
.

1.
Entre a constituição definitiva dos créditos tributários e o marco interruptivo da prescrição (por retroação), não transcorreu período superior a cinco anos. Prescrição direta não configurada.

2. “Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
”. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.” (N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

3. No caso em tela, na data em que o processo foi sentenciado (01/11/2016), não havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, não tendo configurado a prescrição intercorrente.

4. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
M.M. Roger Augusto Bim Donega
, nos autos da Execução Fiscal nº n. 2138-23.2016.811.0025, Código: 121251, ajuizada em face de
IZABEL NOEL PEREIRA
, que declarou prescrito o crédito exequendo e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o ente estadual que não se verificou a ocorrência da prescrição originária ou intercorrente no presente caso.

Assevera que o prazo prescricional foi interrompido quando se proferiu o despacho inicial, determinando a citação do executado em 19/07/2006.

Aduz que em se tratando de crédito constituído em 25/08/2004, execução fiscal ajuizada em 17/07/2006 e despacho citatório exarado em 19/07/2006, não se consumou o prazo prescricional do crédito tributário.

Expõe que de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, o marco interruptivo retroage à data da propositura da ação.

Indica que a prescrição verificada no curso da demanda, após o seu ajuizamento, é a intercorrente, que pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, exigindo decisão do Magistrado suspendendo a execução por 01 (um) ano, bem como ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 5 (cinco) anos, totalizando um decurso de, no mínimo, 6 (seis) anos de paralisia processual.

Obtempera que o termo inicial da prescrição intercorrente não é a data da ordem de citação, mas sim o fim do período de suspensão processual previsto no art. 40, §1° da LEF.

Afirma que não houve desídia da Apelante, mas sim indícios de ocultação do executado, de modo que não pode ser prejudicado por demora a qual não deu causa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 3407596]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que declarou prescrito o crédito exequendo e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
IZABEL NOEL PEREIRA

opôs Embargos à Execução em
30/06/2016
, em razão da Ação de Execução Fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento de crédito tributário no valor R$ 3.132,73 (três mil cento e trinta e dois reais e setenta e três centavos), inscritos nas
CDA nº 002206/06-A
, referente a multa relacionada a convênio entre a SPELAN e a Associação dos moradores rurais de Juína.

Os Embargos foram recebidos em 11/07/2016 (ID. 3407577), sendo apresentada impugnação pelo Estado no ID. 3407578.

Sobreveio a sentença
, pela qual o juízo de origem reconheceu a prescrição do crédito exequendo, na data de 01/11/2016, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“16. No caso dos autos, a inscrição se deu em 04/07/2006, conforme se verifica na CDA acostada aos autos principais, de modo que, após observada que a presente execução fora ajuizada em 18/07/2006, a mesma se deu dentro do prazo prescricional e após as alterações introduzidas pela LC nº 118/2005, prevalecendo a regra de que:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

17. Todavia, é imperioso ressaltar que o despacho que ordenou a citação por edital se deu em 15 de maio de 2014, ocasião que interrompeu a prescrição, logo, o prazo prescricional retroagiu à data do despacho que ordenou a citação. Desse modo, desde a data do despacho inicial até a citação, que ocorreu somente em 2014, decorreram mais de 05 (cinco) anos, sendo assim, latente o instituto da prescrição.

18. Nota-se, portanto, que transcorreu enorme lapso temporal sem que verificasse nenhuma causa nova de interrupção da prescrição, não tendo a exequente êxito na satisfação do seu crédito.

19. A respeito do instituto da prescrição, o art. 156, inciso V, do CTN, assim dispõe:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

V – a prescrição e a decadência;”

20. Dessa forma, o instituto da prescrição é salutar, de modo que a sua prática impede que uma execução fiscal frustrada se eternize, devendo, então, ser declarada sua prescrição.

21. Portanto, sem mais delongas, o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito, é medida de rigor.

III – D I S P O S I T I V O

22. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO os embargos à execução para DECLARAR prescrito o crédito exequendo e, consequentemente, JULGO E DECLARO EXTINTA a execução fiscal, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC.

23. Condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC, cuja cobrança fica suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

24. Translade-se cópia dessa decisão aos autos do Processo 1619-97.2006.811.0025 – Código 33299).

25. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

26. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

27. Às providências.”

A parte Embargante ora Apelada, interpôs embargos de declaração de ID. 3407581, o qual foi acolhido para retificar a sentença guerreada e fazer constar em sua parte dispositiva: “CONDENO O EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, INCISO I, DO NCPC.” (ID. 3407583).

Pois bem, cabe aqui ressaltar que no tocante a prescrição, deve-se analisar a data em que a execução fiscal foi ajuizada e, ainda, os tributos objetos da exação.

No caso em analise verifica-se a ação executiva foi proposta e ajuizada posteriormente à Lei Complementar nº 118/2005 (17/07/2006), razão pela qual
a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LCP n. 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Ainda, deve-se observar o disposto no artigo 240, § 1º do CPC, que disciplina:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Esse entendimento é pacificado no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN C/C O ART. 219, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POUCOS DIAS ANTES DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTA A IMPUTAR AO FISCO A DEMORA NA CITAÇÃO.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento de que o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.

2. O Tribunal a quo utilizou como único fundamento para imputar à Fazenda Nacional a demora na citação o fato de a exequente ter ajuizado a demanda executiva quando faltava cerca de um mês para a materialização do fenômeno prescricional.

3. Esse fundamento não merece prosperar, pois
a legislação é cristalina ao estabelecer que a interrupção da prescrição – que se se dá com a citação - retroagirá à data da propositura da ação
(CPC, art. 219, § 1º).

4. Em situação semelhante à dos autos, a Segunda Turma desta Corte Superior decidiu no sentido de que "o simples fato de a Execução ter sido ajuizada apenas poucos dias antes do término do prazo de prescrição não justifica, por si só, o reconhecimento da prescrição". Precedente (AgRg no AREsp 648.485/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe03/09/2015).

Necessário ressaltar os termos
a quo
para fins prescricionais da cobrança judicial dos tributos objetos da exação, ou seja, multa relacionada ao convênio firmado entre a SPELAN e a Associação dos moradores rurais de Juína.

Os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso em tela, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Nesse sentido é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – RESP N. 1.120.295/SP, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 – OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA –RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA.[...] III- Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior.[...]. (STJ – Aglnt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro Franscico Falcão, Segunda Turma, Julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

Retornando ao caso em análise, é possível, de simples análise da CDA (ID. 3407574 - Pág. 3), averiguar a data de constituição do crédito (25/08/2004) e a data de inscrição da dívida (04/07/2006).

Sobressai-se do caderno processual, ainda, que a ação executória foi ajuizada pelo Fisco Estadual no dia 17/07/2006, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos, e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 19/07/2006, que retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do artigo 240, § 1º do CPC.

Dessa forma os créditos decorrentes do não pagamento de multa relacionada ao convênio firmado entre a SPELAN e a Associação dos moradores rurais de Juína, não estão atingidos pela prescrição.

Partindo dessas premissas, a sentença objurgada deve ser retificada, em todos os seus termos, diante da não ocorrência da prescrição quinquenal.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (destaquei)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques,
o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO

– INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

(N.U 0001631-58.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente. Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT 00018794919948110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

In casu
, em cumprimento ao Mandado de Execução fiscal, o oficial de justiça dirigiu-se ao endereço informado, não tendo localizado a executada, conforme certificado no dia 27/10/2011 (ID. 50690097 - Pág. 39 – Execução Fiscal), tendo sido esta a primeira tentativa infrutífera de citação do executado.

Embora não haja nos autos a data exata da intimação, verifica-se que, em 22/06/2012, a Fazenda pediu a citação por edital (ID. 50690097 - Pág. 40 – Execução Fiscal), que demostra sua ciência da não localização do devedor.

Assim, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 22/06/2013, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 22/06/2018.

Desse modo, na data em que o processo foi sentenciado (01/11/2016), não havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para afastar a prescrição do crédito exequendo e determinar o regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021